Tribunal: STF
Processo: RHC 57619
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ALIMENTOS. DEVEDOR DE ALIMENTOS QUE SE DIZ SOB
AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL. NÃO E POSSIVEL PRESUMIR QUE O JUIZ DO CÍVEL
NÃO LHE OUCA AS RAZOES ATINENTES A ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE
SATISFAÇÃO DOS ALIMENTOS NO QUANTUM ANTERIORMENTE FIXADO.